Tribunal: TJDFT
Processo: 0004178-75.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONSEQUENCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSIÇÃO LEGAL. ISENÇÃO A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.